Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MARCHA À RÉ. COLISÃO. ACESSO À VIA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS EM PARTE. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar os requeridos, de forma solidária, a pagar ao autor a quantia de R$ 2.339,17 (dois mil e trezentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), a título de danos materiais e lucros cessantes, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes. O pedido contraposto restou julgado improcedente.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 73207829.
3. Na origem, narra a autora que na data de 10/08/2024, na cidade do Gama/DF, em frente ao Edifício Roma, com o intuito de realizar manobra de conversão à esquerda, parou seu veículo e aguardou a passagem de veículo que trafegava no sentido contrário, momento em que foi abalroado em sua lateral direita. Aduz que a colisão foi causada pelo segundo requerido, que, na condução de caminhão de propriedade da primeira requerida, iniciou manobra de saída de vaga de estacionamento em marcha à ré, não se atentando para a posição em que seu veículo se encontrava.
4. Em contestação, o segundo requerido aponta culpa exclusiva do autor, sustentando que este veio a interceptar a trajetória do caminhão que manobrava em marcha à ré.
5. De início, resta afastada a alegação de litigância de má fé em relação aos recorrentes, trazida em sede de contrarrazões. No caso, os recorrentes, através do presente recurso, apenas exerceram seu direito constitucional de defesa, não restando evidenciada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
6. Do mesmo modo, resta afastada a alegação de ausência de dialeticidade no presente recurso. A insatisfação dos recorrentes em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso inominado, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.
7. A responsabilidade pela colisão está claramente demonstrada nos autos, especialmente pelas fotografias de ID 73204421, e pelas narrativas das partes, que comprovam que o segundo requerido, ao sair de marcha ré de um estacionamento para acessar a via principal, não tomou as precauções necessárias. Tal conduta desrespeitou o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece que o condutor que ingressa em uma via principal deve dar preferência aos veículos já em circulação. Nesse sentido: Acórdão 1954855, 0715906-20.2024.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
8. A manobra de marcha ré é excepcional e exige do condutor atenção redobrada, dado o risco inerente à restrição de visibilidade e mobilidade. Embora os recorrentes aleguem que o recorrido interceptou a trajetória do caminhão, os elementos probatórios não corroboram essa versão. Ao contrário, as imagens confirmam que a colisão ocorreu devido à invasão abrupta da pista principal pela recorrente. Assim, a culpa do segundo requerido pela colisão está devidamente caracterizada.
9. Na indenização arbitrada (R$ 2.339,17), o montante englobou a pintura da porta do veículo do autor (R$ 1.100,00), o reparo da faixa de taxi (R$ 50,00) e, por fim, os lucros cessantes (R$ 1.189,17). O valor dispendido pelo autor para pintura da porta restou devidamente comprovado através da nota fiscal de ID 73204418, onde claramente é descrito o serviço realizado no veículo do autor, não havendo qualquer indício de fraude, como alegam os recorrentes sem a devida comprovação.
10. Como bem pontuado pelo juízo de origem, o fato de o empresário responsável pelo serviço possuir atividade principal diversa não é suficiente, por si só, para demonstrar eventual caráter fraudulento do documento fiscal juntado ao feito.
11. Quanto ao valor de R$ 50,00, embora haja nos autos comprovante de gasto dessa quantia (ID 73204419), não é possível afirmar que tenha relação com o reparo da faixa de taxi, ante a ausência de recibo e de nota fiscal que descreva a realização de tal serviço.
12. Com relação aos lucros cessantes, o autor baseia tal pleito no documento de ID 73204420, onde busca demonstrar o período em que supostamente seu veículo ficou sem condições de transitar. No referido documento, não consta qualquer dado que demonstre que as estatísticas ali lançadas possuem relação com a profissão de taxista exercida pelo autor.
13. Dessa forma, não havendo comprovação do gasto da faixa do taxi (R$ 50,00), bem como dos alegados lucros cessantes (R$ 1.189,17), a sentença deve ser reformada, no sentido de decotar da indenização arbitrada os referidos valores.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação dos requeridos ao pagamento das quantias relativas à faixa do taxi (R$ 50,00), bem como dos lucros cessantes (R$ 1.189,17). Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55, da Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.